Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701822-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO AGRAVADO: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA, representada por MARCELLA RIOS COUTO, contra decisão proferida na ação de cobrança ajuizada por ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e condicionou a análise do pedido de repetição em dobro à apresentação de reconvenção. A agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade de reconvenção para postular a repetição de indébito e a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Argumenta que a repetição pode ser pleiteada diretamente em contestação, em respeito aos princípios da economia e celeridade processuais e da instrumentalidade das formas, conforme jurisprudência do STJ. Noutro giro, afirma que a sua renda consiste no recebimento de pensão alimentícia e aluguéis de imóveis, e que centralizou sua movimentação financeira em conta de titularidade e gerência da filha, que é sua curadora. Ressalta que possui despesas médicas elevadas em decorrência de sequelas causadas por acidente vascular cerebral (AVC). Aduz que a manutenção da decisão agravada viola sua dignidade e bem-estar, além de gerar prejuízos irreparáveis a sua subsistência. Aponta ofensa à segurança jurídica, diante do deferimento da gratuidade de justiça em ações análogas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para confirmar a gratuidade de justiça e declarar a dispensa da reconvenção para o pedido de repetição em dobro de indébito. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, inc. V, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, inc. III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido suspensivo. Como cediço, para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça, não basta apenas a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Compulsando os autos, verifica-se que a agravada aufere mensalmente a título de aluguéis, aproximadamente R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Além disso, alega elevados gastos com medicação, mas a documentação médica juntada refere-se aos anos de 2019 e 2020, enquanto que as despesas recentes com farmácias ou drogarias, conforme demonstrado nas faturas, não excedem o valor de mil reais. Apesar da ausência de requisitos indispensáveis para a concessão da gratuidade da justiça, concedo efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar prejuízos à defesa da agravante, garantindo que eventual preparo seja exigido após apreciação do colegiado. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator